Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que homologou Plano de Recuperação Judicial da CAENGE S.A E OUTRO(S). O Banco Bradesco agrava, apontando ilegalidades nas cláusulas que: i) suprimem o direito dos credores de executarem seus créditos contra os coobrigados, fiadores e obrigados a regresso (art. 49, § 1o, LFR); ii) estipulavam a supressão de garantia sem a anuência expressa dos credores (art. 50, § 1o, LFR) e iii) ampliam indevidamente a interpretação do art. 59 da LFR, para aplicar os efeitos da novação para beneficiar terceiros estranhos ao processo recuperacional. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Em que pesem as alegações do Agravante, não vejo risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa o Recorrentes aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator